Tribunal: TJDFT
Processo: 0743562-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Execução penal. Indulto e comutação de pena. Dec. 11.302/22. Supressão de instância.
Não examinado pedido de indulto e de comutação de pena, com fundamento no Dec. 11.302/22, pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. Petição indeferida.